Tribunal: TJSP
Processo: 0001183-59.2020.8.26.0663
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001183-59.2020.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
WILLIAM ROBSON RABELO DE FRANÇA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-59.2020.8.26.0663 -Voto no 14798
2
Agravo em Execução no 0001183-59.2020.8.26.0663
Comarca: Votorantim
Agravante: William Robson Rabelo de França
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 14798
Agravo em execução. Condenado que cumpria pena em regime
aberto e passou a descumprir as condições impostas, não
comparecendo em juízo na data aprazada. Adequação da
decisão que considera que, a partir de então, houve a
interrupção do cumprimento da pena. Regressão de regime
bem decretada. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por WILLIAM
ROBSON RABELO DE FRANÇA em face de decisão do r. juízo da execução (fls. 11
e 14/18) que reconheceu o descumprimento de dever relacionado ao regime aberto e
determinou a regressão de regime.
O agravante ressalta que houve o cumprimento integral da pena
antes da decisão que determinou a regressão de regime, sendo necessária a declaração
de extinção da punibilidade (fls. 01/06).
Em contraminuta, o Ministério Público bateu pelo não
provimento dos pedidos recursais (fls. 22/29).
A decisão foi mantida (fls. 30/32).
No mesmo sentido, houve manifestação da D. Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 40/44), e os autos vieram conclusos para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-59.2020.8.26.0663 -Voto no 14798
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com o não comparecimento do agravante em juízo na data
aprazada houve o descumprimento das condições impostas ao regime aberto (fls. 09) e,
a partir de então, há que se considerar que foi interrompido o cumprimento de pena, de
tal maneira que, desde então, não há como considerar que o agravante, solto e em mora
com seus deveres de condenado, estava a cumprir a reprimenda imposta.
A respeito do tema, já decidiu o C. STJ:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME
ABERTO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
IMPOSTAS.
EXTINÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA
REMANESCENTE.
CUMPRIMENTO
DA
PENA
SEQUER
INICIADO.
DESCASO COM A EXECUÇÃO DA REPRIMENDA.
CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FINALIDADE DO
REGIME MENOS GRAVOSO. FRUSTRAÇÃO DOS FINS
DA EXECUÇÃO. ART. 36, § 2o, DO CP. CONDUTA
PASSÍVEL,
INCLUSIVE,
DE
CONFIGURAÇÃO
DE
FALTA
GRAVE.
ART.
50,
V,
DA
LEP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
1. Se o apenado descumpre as condições do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-59.2020.8.26.0663 -Voto no 14798
4
aberto ou não comparece para dar cumprimento às condições
impostas, não há falar em extinção da pena pelo cumprimento
da pena remanescente, o qual sequer se inicia efetivamente em
tais casos. Precedente do STJ.
2. O descumprimento das condições impostas no
regime aberto mostra-se incompatível com a sua finalidade
ressocializadora, porquanto acarreta a frustração dos fins da
execução, além de configurar, em tese, falta disciplinar de
natureza grave, nos termos do inciso V do art. 50 da Lei de
Execução Penal - cujo reconhecimento é apto a interromper o
prazo para a aquisição de futuros benefícios, além de importar
em regressão de regime -, inexistindo, pois, constrangimento
ilegal a ser sanado.
3. Ordem denegada.” (HC 380.077/PR, Rel. Min.
Néfi Cordeiro, C. 6a Turma, j. 24/10/2017).
E tal interrupção se dá de forma automática, com o início do
descumprimento da pena, na data em que deveria o agravante ter comparecido em juízo,
sendo certo que o reconhecimento da interrupção a posteriori não é ilícito, vale dizer, a
decisão é meramente declaratória. Assim, não há que se falar em cumprimento de pena.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto por WILLIAM ROBSON RABELO DE FRANÇA.
Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001183-59.2020.8.26.0663 -Voto no 14798
5